Tribunal: TJDFT
Processo: 0725551-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725551-05.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, ROSA BARBOZA FUENTES, FELIPE FUENTES ROCHA AGRAVADOS: FELIPE FUENTES ROCHA, ROSA BARBOZA FUENTES, IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, IRFASA SA CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESPACHO IMOBILIÁRIA YTAPUÃ LTDA, ROSA BARBOZA FUENTES e OUTRO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional, bem como assevera que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os demais recorrentes defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, afirmando que o apelo especial não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pela agravante IMOBILIARIA YTAPUÃ LTDA, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004